Tribunal: TJMT
Processo: 1002827-52.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002827-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), EDIVALDO FERREIRA LIMA - CPF: 514.394.251-91 (AGRAVANTE), ANGELO MARTINS PEREIRA - CPF: 158.795.779-53 (AGRAVADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 829.886.251-15 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL POSSESSÓRIA INDEMONSTRADOS – PROVA FÁTICA QUE DEVE SER COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

II - As provas documentais apresentadas nos autos não esclarecem com precisão a situação fática do esbulho imputado aos agravantes, mas, sim, pelo contrário, evidenciam que a controvérsia tem origem na conduta do agravado, que, inclusive, teria utilizado de violência e coação para sustentar sua posse sobre a área litigiosa.

III - A parte recorrente apresentou nos autos provas consistentes acerca do imbróglio instalado, as quais dão conta do esbulho praticado, isso sim, pelo recorrido, que procedeu com a derrubada do muro de divisa entre a área de cada um.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDIVALDO FERREIRA LIMA e ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de nº 1004255-05.2017.811.0002, ajuizada por
ANGELO MARTINS PEREIRA
, deferiu o pedido liminar para determinar a expedição de mandado proibitório, a fim de evitar qualquer ato de esbulho ou turbação à posse exercida pelo agravado, no imóvel localizado na Av. Capão Grande ou Frei Coimbra, paralelo com o córrego traíras, no Bairro Jardim Icaraí, no Município de Várzea Grande-MT.

Para tanto, os agravantes alegam que o agravado induziu o Juízo a quo em erro, ao alegar ter a posse e a propriedade de 4.172 m2 do imóvel localizado na Avenida Capão Grande, paralelo ao córrego traíra, quando, na verdade, é possuidor e proprietário de apenas 2.798,00 m2, uma vez que o remanescente, de 1.374,00 m2, sempre lhe pertenceu.

Narram que, conforme imagens constantes dos autos, são possuidores dos lotes nº 2 e 3, enquanto o agravado tem a propriedade e a posse do lote lindeiro de nº 1, e, inclusive, sempre demonstrou interesse em adquirir a posse dos autores, tendo as partes, inclusive, acordado verbalmente a venda da área.

Asseveram que, de forma surpreendente, o agravado, por meio de prepostos, iniciou a quebra do muro que dividia os lotes, sendo, portanto, o demandado, o verdadeiro causador da turbação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas de prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

A esse respeito, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA À POSSE NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O interdito proibitório é instrumento preventivo de que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Essa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15
, que impõe ao autor comprovar: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração". Ausente prova no sentido de que haja ameaça à posse, deve-se manter a decisão que indeferiu a tutela requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0172.18.001422-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018)

Na espécie, conforme se verificou desde a apreciação liminar do presente recurso, o Juízo de origem, sem a realização de audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição de mandado proibitório em desfavor dos agravantes.

Ocorre, porém, que as provas documentais apresentadas nos autos não esclarecem com precisão a situação fática do esbulho imputado aos agravantes, mas, sim, pelo contrário, evidenciam que a controvérsia tem origem na conduta do agravado, que, inclusive, teria utilizado de violência e coação para sustentar sua posse sobre a área litigiosa.

A parte recorrente apresentou nos autos provas consistentes acerca do imbróglio instalado, as quais dão conta do esbulho praticado, isso sim, pelo recorrido, que procedeu com a derrubada do muro de divisa entre a área de cada um, conforme imagens no id nº 76933961 e 76933958.

Desse modo, a fim de esclarecer os fatos, torna-se ainda mais indispensável a realização da audiência de justificação a fim de produzir provas testemunhais que possam esclarecer a posse em questão.

Assim, havendo dúvidas quanto a posse alegada pelo autor, deve ser suspensa a decisão objurgada, que deferiu a liminar possessória pretendida pelo agravado, sem a realização de audiência de justificação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que determinou a expedição de mandado proibitório, na posse do imóvel litigioso, até a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021